Tribunal: TJSP
Processo: 0011680-21.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Fato ocorrido em 14 de agosto de 2014. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, requer a redução das reprimendas. Mérito afastado. Extinção da pretensão punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa. Decurso do lapso temporal superior a dois anos

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Fato ocorrido em 14 de agosto de 2014. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, requer a redução das reprimendas. Mérito afastado. Extinção da pretensão punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa. Decurso do lapso temporal superior a dois anos entre a publicação da sentença condenatória (07 de agosto de 2019 – fls. 253 e o recebimento da denúncia (04 de setembro de 2014 – fls. 33/34) - Prescrição reconhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício. RECURSO PREJUDICADO.